Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. RPV. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. IPCA-E. SELIC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARCELA CONTROVERSA. BASE DE CÁLCULO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO.
1. Dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
2. O §1o, art. 22 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça prevê que "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.""
3. Salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
4. Na hipótese, as partes divergem sobre o valor do débito. Há uma diferença de R$ 1.321,75, gerada a partir da dúvida sobre a base de cálculo da Selic – se sobre o total do débito (principal + correção + juros) ou somente sobre o principal corrigido.
5. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 11/03/2020, data anterior à reforma constitucional, o que permitiu a incidência do IPCA-E ao longo de todo o período de mora do ente público. Todavia, com o advento da EC 113/21, incide a Selic sobre os valores consolidados.
6. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo, baseada na memória de cálculo da Contadoria Judicial, está de acordo com a Resolução n 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção.
7. Recurso conhecido e não provido.